Tribunal: TJSP
Processo: 1058511-07.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Ação indenizatória – Processo extinto, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, I c.c. 485, I, ambos do CPC/2015 – Inépcia da petição inicial não configurada – Petição inicial preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC/2015 – Pretensão a declaração de inexigibilidade do débito negativado e indenização por danos morais pela ilícita negativação – Da narrativa dos fatos

Ementa:
*Ação indenizatória – Processo extinto, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, I c.c. 485, I, ambos do CPC/2015 – Inépcia da petição inicial não configurada – Petição inicial preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC/2015 – Pretensão a declaração de inexigibilidade do débito negativado e indenização por danos morais pela ilícita negativação – Da narrativa dos fatos decorre logicamente os pedidos deduzidos – Analise do meritum causae deve ser debatida na fase instrutória, com ampla possibilidade de discussão e dilação probatória – Autora que, em atendimento à determinação judicial, emendou a petição inicial para retificar o valor da causa - Extinção afastada – Recurso provido.*